Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE VALORES DISCRIMINADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) EM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCISO X DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96. EFICÁCIA SUSPENSA POR DECISÃO EXARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA MATÉRIA (TEMA 986). PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1. Os recursos devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, e atendidos satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. De acordo com o artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar Distrital n. 87/96, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 194/2022, o ICMS não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

2.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7195/DF, ratificou a tutela cautelar deferida monocraticamente, para suspender os efeitos do artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, até o julgamento do mérito da ação, ao fundamento de que estaria caracterizado o periculum in mora, consubstanciado no prejuízo causado aos cofres públicos em decorrência do afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como em decorrência do fumus boni iuris, uma vez que não se afigura legítima a definição dos parâmetros para a incidência do ICMS em norma editada pelo Legislativo federal, ainda que veiculada por meio de lei complementar.

3. A 1a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito de julgamento dos recursos repetitivos os Embargos de Divergência n. 1.163.020/RS (Tema 986), para que seja definida a (i)legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

4. Evidenciado o dissenso jurisprudencial a respeito da matéria em debate, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravada na inicial da ação de conhecimento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial.

5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.

6. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso improvido. Agravo interno julgado prejudicado.